Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA "F", CP. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, CP. APLICAÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. A figura do bis in idem pressupõe a duplicidade de punição por um mesmo fato e, para que seja caracterizada, deve haver uma clara conditio sine qua non entre as situações previstas pela lei. Isso é, a situação que enseja a aplicação/majoração de uma das sanções deve ser indispensável para que ocorra a outra circunstância que também autoriza a imposição de penalidade. 1.1. No caso, muito embora a agravante do artigo 61, II, alínea “f”, e a causa de aumento do artigo 226, II, ambos do CP, tenham uma forte correlação, a aplicação de uma não se limita necessariamente as mesmas circunstâncias que a outra e, portanto, não há se falar em bis in idem.
2. Conforme jurisprudência majoritária nesta Corte, enquanto a referida agravante prevê a prática do crime em um determinado contexto, a causa de aumento de pena prevê uma qualidade específica do agente, condições estas que podem ou não estar presentes simultaneamente.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.